Tribunal: TJES
Processo: 5009961-12.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009961-12.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELMAR GUMS e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5009961-12.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
HELMAR GUMS, JOSIMARA LOSS GUMS e GRAZIELLE GUMS

AGRAVAD
O
:
BANCO DO BRASIL SA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita
em sede de embargos à execução de título extrajudicial.

Nas razões recursais, aduziu a parte
agravante
ser merecedora da benesse, tendo afirmado sua condição de dificuldade financeira nos termos exigidos pela legislação de regência.

E
m decisão inaugural fora
deferida a antecipação dos efeitos da pretensão recursal, de modo a obstar a exigência da parte recorrente de quitação
, em primeiro grau de jurisdição, das custas iniciais.

Pois bem.
Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão,
podendo, inclusive, o próprio juiz da causa indeferir tal benesse de ofício, contudo, desde que oportunizada a parte a complementação de documentação a subsidiar o pleito (art. 98,
§ 2º
, do CPC).

Nos termos do artigo 98 do diploma mencionado, é pressuposto para a concessão do benefício condição de insuficiência de recursos, à qual não comprovou, a meu ver, subsumir-se
a parte
recorrente.

Na hipótese, o magistrado
a quo
indeferiu a gratuidade de justiça perseguida pelos recorrentes após conceder-lhes prazo para comprovarem a hipossuficiência alegada.

Nesta seara, da análise mais detida dos documentos apresentados, aliada ao contexto apresentado nos autos, verifico que a despeito da presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência apresentadas, os demais elementos deste feito não a corrobora.

Os recorrentes
juntaram aos autos
extratos bancários
que revelam uma capacidade de efetuarem sucessivos empréstimos bancários
de
elevada
monta, bem como
de renegociarem suas dívidas, como bem pontuado pelo magistrado
primevo
.

A existência de diversas execuções de título extrajudiciais e a penhora de bens dos
agravantes mostram-se
insuficientes
a demonstração

d
o estado de precariedade econômica,
sendo certo que tal raciocínio também se aplica
as
meras alegações, com lastro apenas em matérias jornalísticas, de abalo na atividade econômica que exercem
em razão da
pandemia
do Coronavírus
.

V
álido destacar
quanto a este ponto
que a
reflexão quanto a fazer a parte jus à gratuidade da justiça implica
em
juízo objetivo,
não se podendo
conferir
à gestão individual d
e
finanças preponderância sobre a aferição quanto aos rendimentos percebidos,
sob pena de meramente
privilegiar escolhas subjetivas.

O
fato do Juízo primevo ter intimado
os agravantes
para apresentarem comprovação da hipossuficiência econômica, e os mesmos não terem apresentado sequer as respectivas declarações de imposto de renda, por exemplo, não pode ser desconsiderada, especialmente diante do próprio objeto da demanda de origem e da condição de
avicultores
dos pleiteantes
.

N
ão se pode olvidar, ainda, que
o
s
recorrente
s
encontra
m
-se assistid
o
s
por advogado particular, que sabemos não
consistir
, por si só, situação que impossibilite o goz
o
da assistência judiciária gratuita, contudo, aliado
a
toda
con
juntura
desta demanda
, torna impositiva a negativa de sua concessão.

Destarte, não havendo elementos nestes autos que permitam concluir pela incapacidade financeira d
o
s
agravante
s
necessária à concessão do benefício em
tela
,
sem qualquer delonga,

conheço e
nego provimento ao agravo de instrumento
,
de modo a manter intacta a decisão agravada.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESCABIMENTO. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.

I. D
ispõe o artigo 99, §3º do CPC/2015 ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

II
.
Os recorrentes
juntaram aos autos
extratos bancários
que revelam uma capacidade de efetuarem sucessivos empréstimos bancários
de
elevada
monta, bem como
de renegociarem suas dívidas.

I
II.
A existência de diversas execuções de título extrajudiciais e a penhora de bens dos
agravantes mostram-se
insuficientes
a demonstração

d
o estado de precariedade econômica,
sendo certo, que tal raciocínio também se aplica
as
meras alegações, com lastro apenas em matérias jornalísticas, de abalos na atividade econômica que exercem ocasionados pela pandemia
do Coronavírus
.

I
V. O
fato do Juízo primevo ter intimado
os agravantes
para apresentar
em
comprovação d
a
hipossuficiência
econômica
,
e os mesmos não terem apresentado sequer as respectivas declarações de imposto de renda, por exemplo,
não pode ser desconsiderada, especialmente diante do próprio objeto da demanda de origem e d
a
condição de
avicultores
dos pleiteantes
.

V.
N
ão se pode olvidar, ainda, que
o
s
recorrente
s
encontra
m
-se assistid
o
s
por advogado particular, que sabemos não
consistir
, por si só, situação que impossibilite o goz
o
da assistência judiciária gratuita, contudo, aliado
a
toda
con
juntura
desta demanda
, torna impositiva a negativa de sua concessão.

VI. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.